Tribunal: TJMT
Processo: 1032849-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032849-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI - CPF: 094.551.746-77 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), A. V. D. S. B. - CPF: 107.854.491-32 (AGRAVADO), A. V. D. S. B. - CPF: 084.655.081-43 (AGRAVADO), ALINE BARROS DE SOUZA BARBOZA - CPF: 040.473.191-04 (AGRAVADO), ALINE BARROS DE SOUZA BARBOZA - CPF: 040.473.191-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEANDRES KERLLYS BRITO GUIMARAES - CPF: 689.372.611-20 (ADVOGADO), PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE COURI - CPF: 003.637.526-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO TERAPÊUTICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que operadora de plano de saúde custeasse terapias a criança com profissionais não credenciados, diante de vínculo terapêutico pré-existente. A agravante sustenta a inexistência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, a legalidade da exigência de atendimento em rede credenciada e a ausência de urgência ou risco ao resultado útil do processo.

II. Questão em discussão

saber se é cabível a concessão de tutela de urgência para obrigar o plano de saúde a custear tratamentos com profissionais não credenciados, diante de vínculo terapêutico consolidado e ausência de profissionais.

III. Razões de decidir.

A continuidade do tratamento com os profissionais que já acompanham o menor é necessária para garantir sua eficácia terapêutica, considerando o vínculo previamente estabelecido. A negativa de cobertura viola o princípio da continuidade do tratamento e o direito fundamental à saúde, especialmente diante da urgência e da especificidade do caso. As Resoluções Normativas da ANS (no 465/2021 e no 539/2022) asseguram cobertura ilimitada para tratamentos de TEA, inclusive por métodos como ABA e com equipe multidisciplinar. A investigação do STJ admite a superação do rol atributivo da ANS em casos especiais, quando comprovada a eficácia e a necessidade do tratamento.

IV. Dispositivo e tese.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“É devido o direito à continuidade do tratamento com a equipe multiprofissional já estabelecido, ainda que em clínica não credenciada, quando comprovado o vínculo terapêutico e a eficácia do tratamento.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; CDC, artes. 6o, I e 47; PCC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, RAI n. 1015397-31.2025.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 05.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
Unimed Nacional – Cooperativa Central
, em face da r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer movida por
A.V.D.S.B. e A.V.D.S.B., representados pela genitora Aline Barros de Souza Barboza
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ora agravante restabelecesse e mantivesse os atendimentos terapêuticos dos menores junto à Clínica EXISTIR, nos termos exatos da prescrição médica, especialmente com psicoterapia nos métodos JASPER ou DIR/Floortime, excluindo-se apenas a terapia ocupacional. Estabeleceu-se, ainda, prazo de 60 dias para eventual transição da equipe terapêutica, condicionada à avaliação multidisciplinar custeada pela ré. Fixou-se multa cominatória diária de R$ 500,00 em caso de descumprimento da ordem.

Inconformada a agravante suscita, preliminarmente, a
falta de interesse de agir
, argumentando que não houve negativa de cobertura, tampouco ausência de prestador habilitado na rede credenciada, fornecendo que a Clínica Mundo Azul, por ela referenciada, dispõe de profissionais habilitados nos métodos terapêuticos necessários. Aduz, ainda, ausência dos requisitos legais autorizados para concessão da tutela antecipada, destacando a inexistência de perigo de dano e de probabilidade do direito.

Requer, por conseguinte, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, ao final, a reforma da decisão.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (id. 320505359).

Comunicação entre instâncias (id. 320580411).

A agravada apresentou contraminuta (id. 326782394).

A Procuradoria Geral de Justiça, através de parecer da lavra da Dra. Mara Ligia Pires de Almeida, manifestou pelo desprovimento do recurso. (id. 336159379).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem, de ação de obrigação de fazer proposta por
A.V.D.S.B. e A.V.D.S.B., representados pela genitora Aline Barros de Souza Barboza
, alegando, em apertada síntese, que os menores são diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA), necessitando de tratamento multidisciplinar contínuo para garantir o desenvolvimento social e qualidade de vida.

Narram que desde o diagnóstico, realizam terapias na Clínica Existir, cujos custos eram integralmente cobertos pelo plano de saúde da ré, e, em maio de 2025, após nova prescrição do médico neurologista assistente, os tratamentos foram reavaliados e ajustados. No entanto, a requerida, sem justificativa técnica e de forma unilateral, alterou a clínica responsável pelo tratamento, direcionando os menores para a Clínica Rosaclin, a qual, conforme alegado, não dispõe de profissionais aptos para executar os métodos prescritos, como a psicologia baseada nos métodos DIR/Floortime e JASPER, bem como demais terapias complementares essenciais.

A parte autora argumenta que essa alteração resultou na interrupção do tratamento contínuo, com potencial prejuízo irreparável aos menores.

A douta magistrada
a quo
deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ora agravante restabelecesse e mantivesse os atendimentos terapêuticos dos menores junto à Clínica EXISTIR, nos termos exatos da prescrição médica, especialmente com psicoterapia nos métodos JASPER ou DIR/Floortime, excluindo-se apenas a terapia ocupacional. Estabeleceu-se, ainda, prazo de 60 dias para eventual transição da equipe terapêutica, condicionada à avaliação multidisciplinar custeada pela ré. Fixou-se multa cominatória diária de R$ 500,00 em caso de descumprimento da ordem.

Inconformada a agravante suscita, preliminarmente, a
falta de interesse de agir
, argumentando que não houve negativa de cobertura, tampouco ausência de prestador habilitado na rede credenciada, fornecendo que a Clínica Mundo Azul, por ela referenciada, dispõe de profissionais habilitados nos métodos terapêuticos necessários. Aduz, ainda, ausência dos requisitos legais autorizados para concessão da tutela antecipada, destacando a inexistência de perigo de dano e de probabilidade do direito.

Requer, por conseguinte, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, ao final, a reforma da decisão.

Pois bem.
Inicialmente
mister
se faz constar, que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada, que no caso em pauta está adstrito à presença dos requisitos da tutela provisória de urgência contidos no art. 300,
caput
,
do CPC, consubstanciado n
a
probabilidade
do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

De proêmio, não se discute
que os contratos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608, do STJ:
“
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
”
.

Portanto, incide no caso, o art. 47, do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Superado esse ponto,
a matéria posta à baila deve seguir a orientação dada pelo art. 196,
caput
, da Constituição Federal,
verbis
:

“
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

No caso, verifico presentes os requisitos legais que autorizam a concessão da tutela de urgência, na medida em que demonstrado o vínculo contratual firmado entre as partes, bem como a necessidade do tratamento indicado como forma de propiciar o desenvolvimento cognitivo e motor da menor, sendo de se ressaltar que os relatórios médicos e demais documentos trazidos aos autos, descrevem o risco à saúde da infante, caso não implementados os tratamentos com brevidade e com os profissionais que a acompanham.

Ora, o perigo de dano consiste justamente no potencial prejuízo à integridade psíquica da criança, caso seja postergada para o fim do processo a entrega da prestação jurisdicional, na medida em que, como se sabe, o tratamento das patologias que o acometem torna-se menos eficaz à medida que o tempo passa.

Nesse sentido, é o parecer do Ministério Público,
verbis
:

“Pois bem. Ressai dos autos que os agravados, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, necessitam de tratamento multidisciplinar, nos termos dos laudos médicos de ID 203130489 e 203130490 (feito original). Contudo, embora beneficiários de plano de saúde, o agravante negou-se ao custeio dos tratamentos solicitados. Ajuizada a presente demanda, o Juízo a quo, deferiu a antecipação de tutela de urgência e determinou que a parte, ora agravante, autorize/custeie o tratamento multidisciplinar requisitado, conforme especialidades e frequências especificadas na prescrição médica, o que deu ensejo à interposição do presente recurso. Não obstante tais argumentos, entendo que a decisão monocrática proferida pelo Juízo de origem bem aquilatou os requisitos ensejadores da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC. O fato justifica a concessão da tutela em questão em favor dos agravados, uma vez que não podem os agravados ficarem à mercê da postergação para solução de seu problema, sobretudo porque a demora na realização do tratamento solicitado poderia ocasionar retrocesso na condição física destes. Ademais, mesmo adimplentes com as mensalidades do plano de saúde e cumprindo com a parte no contrato, ao necessitar da contrapartida, os agravados tiveram negado a solicitação de tratamento médico para mitigar o seu problema.

Ressalte-se, igualmente, que os planos de saúde podem contratualmente restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não têm o condão de limitar os tratamentos prescritos por médico especialista e tampouco o número de sessões necessárias à sua reabilitação. Na hipótese, embora a agravante defenda que não houve negativa administrativa, denota-se da própria narrativa recursal que a agravante sustenta não haver obrigatoriedade de fornecimento de métodos específicos, o que corrobora com a narrativa autoral de que a clínica credenciada não possui profissional habilitado para fornecer as terapias prescritas. Desse modo, ao contrário do que sustenta a agravante, se mostra evidente a probabilidade do direito do agravando, conforme alhures elucidado. Além disso, quanto ao periculum in mora, tem-se que a não viabilização do tratamento imporá risco para atingir o objetivo buscado pelos pacientes, qual seja, a sua qualidade de vida em razão da patologia existente. Logo, a recusa de realização de tratamento, na forma prescrita pelo médico, deve ser considerada abusiva, já que não compete à operadora de plano de saúde definir quais tratamentos os pacientes devem ou não serem submetidos. Nesse sentido: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PLANO DE SAÚDE – BENEFICIÁRIO MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – INDICAÇÃO MÉDICA PARA TRATAMENTOS PSICOLOGIA ABA, FONOAUDIOLOGIA ABA, TERAPIA OCUPACIONAL COM INTEGRAÇÃO SENSORIAL, PSICOMOTRICIDADE, MÉDICO PSIQUIATRA – JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO – ERESP. no 1.886.929 e ERESP. no 1.889.704 – MÉTODO/TÉCNICAS DAS TERAPIAS INDICADAS PELO MÉDICO QUE ATENDE O PACIENTE CONTEMPLADAS NA RESOLUCAÇÃO NORMATIVA ANS 539/22 – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Nos termos dos precedentes firmados no julgamento dos EREsp no 1.886.929 e EREsp no 1.889.704, da Segunda Seção do STJ, cabe ao requerente/agravado o ônus da comprovação de que o tratamento pretendido, em que pese não constar do Rol de Eventos e Procedimentos em Saúde da ANS, se encaixa nas excepcionalidades à regra da taxatividade do rol, a saber: “(i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a comissão de atualização do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.” Deve ser mantida a liminar que determinou ao plano de saúde a cobertura do tratamento do beneficiário se abrangido pela Resolução Normativa no 539, de 23/06/2022 que alterou a Resolução Normativa - RN no 465, de 24/022021, para dispor em seu art. 6o, § 4o, que a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente. (N.U 1024106-26.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, publicado no DJE 22/03/2024) (negrito nosso) “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS –PLANO DE SAÚDE – PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA PARCIALMENTE DEFERIDO – TRATAMENTO MULTIDICIPLINAR - PACIENTE DIAGNOSTICADO NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – RESOLUÇÃO DA ANS N. 469/2021 – NOVAS DIRETRIZES PARA COBERTURA PARA O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ANS editou a Resolução no 469, publicada na edição no 129 do Diário Oficial da União, datada de 12.07.2021, onde fez constar a cobertura de assistência médica suplementar dos tratamentos com fonoaudiólogo, psicólogo e terapeuta ocupacional, alterando, assim, as diretrizes de utilização desses procedimentos “para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores do Transtorno do Espectro Autista (TEA)”, prevendo, inclusive, em relação ao tratamento com fonoaudiólogo, cobertura “obrigatória em número ilimitado de sessões para pacientes com transtornos específicos do desenvolvimento da fala e da linguagem e transtornos globais do desenvolvimento - Autismo (CID F84.0; CID F84.1; CID F84.3; F84.5; CID F84.9)”, e, de igual modo, em relação ao psicólogo e terapeuta ocupacional, “cobertura obrigatória em número ilimitado de sessões para pacientes com diagnóstico primário ou secundário de transtornos globais do desenvolvimento (CID F84)” - Anexo II da recentíssima Resolução no 469, de 09.07.2021.” (N.U 1013899- 65.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/11/2023, publicado no DJE 04/12/2023) (negrito nosso). Outrossim, a ANS editou a Resolução Normativa no 539, de 23/06/2022, que altera a Resolução Normativa - RN no 465/2021, que dispõe sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da Saúde Suplementar, para regulamentar a cobertura obrigatória de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtorno do espectro autista e outros transtornos globais do desenvolvimento, verbis: “Art. 1o A presente Resolução altera a Resolução Normativa - RN no 465, de 24 de novembro de 2021, que dispõe sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da saúde suplementar, para alterar a diretriz de utilização do procedimento sessão com fonoaudiólogo, para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtorno do espectro autista e transtornos globais do desenvolvimento. Art. 2o O item SESSÃO COM FONOAUDIÓLOGO, do Anexo II da Resolução Normativa - RN no 465, de 24 de fevereiro de 2021, passam a vigorar conforme o disposto no Anexo I desta Resolução. Art. 3o O art. 6o, da RN no 465, de 2021, passa a vigorar acrescido do § 4o, com a seguinte redação: "Art. 6o (...) § 4o Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente." Art. 4o Esta RN, bem como seu Anexo estará disponível para consulta e cópia no sítio institucional da ANS na Internet (www.gov.br/ans). Art. 5o Esta Resolução entra em vigor no dia 1o de julho de 2022.” Nesse ponto, observa-se que o art. 6o, § 4o, dispõe que para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento dos portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo dos pacientes. Sendo assim, em consonância com a recomendação prescrita pelo médico especialista, a agravante deve ser compelida a fornecer o tratamento multidisciplinar com profissionais aptos a executar o método ou técnica indicados pelo médico que trata os pacientes, para a melhoria do estado de saúde e da qualidade de vida dos agravados
(id. 336159379).

Por cautela, não verifico ser prudente determinar a transferência do menor antes da instrução processual para verificar a real importância na manutenção do vínculo terapêutico já estabelecido.

Assim, com a devida vênia, a situação posta, a princípio, demonstra o perigo da demora, considerando a neuroplasticidade (capacidade do cérebro se adaptar), que é maior durante infância. Ademais, é de conhecimento público e notório que os pacientes com Transtorno do Espectro Autista dependem de rápida e consistente intervenção para a garantia de seu correto desenvolvimento e bem-estar, circunstância que, a toda evidência, afasta, ao menos em sede de cognição sumária, a alegada soberania contratual.

Não obstante, devo destacar que a matéria discutida demanda maior dilação probatória a ser realizada na origem, merecendo uma incursão verticalizada no mérito, resguardando, assim, os princípios do contraditório e ampla defesa.

Além disso, verifica-se que o juízo a quo, estabeleceu o prazo de 60 (sessenta) dias para eventual transição da equipe terapêutica, conferindo, inclusive, o necessário respaldo técnico à mudança ao condicionar tal transição à avaliação prévia multidisciplinar, a ser custeada pela própria operadora de plano de saúde requerida.

Tal medida, dotada de prudência e sensibilidade ao caso concreto, revela-se apta a mitigar qualquer alegação de prejuízo por parte da agravante, pois assegura a continuidade do tratamento dos menores autores, respeitando-se o princípio da proteção integral e o melhor interesse da criança, nos termos do artigo 227 da Constituição Federal e do artigo 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente.

A meu ver, diante da gravidade da doença que acomete os menores, não resta dúvida quanto ao desacerto da decisão, na medida em que a saúde é um direito fundamental a ser tutelado, não sendo possível eximir a agravante de suas responsabilidades, fato que implicaria em submetê-los a situação de risco e sofrimento desnecessários, verdadeiro atentado ao princípio da dignidade da pessoa humana, norteador de qualquer relação jurídica.

Já tive a oportunidade de votar nesse sentido,
verbis
:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO TERAPÊUTICO. ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, para determinar que operadora de plano de saúde custeasse terapias a criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA), com profissionais não credenciados, diante de vínculo terapêutico pré-existente. A agravante sustenta a inexistência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, a legalidade da exigência de atendimento em rede credenciada e a ausência de urgência ou risco ao resultado útil do processo.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a concessão de tutela de urgência para obrigar o plano de saúde a custear tratamentos com profissionais não credenciados, diante de vínculo terapêutico consolidado; e (ii) saber se é legítima a fixação de multa cominatória diária de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento da decisão.

.III. Razões de decidir.

A continuidade do tratamento com os profissionais que já acompanham o menor é necessária para garantir sua eficácia terapêutica, considerando o vínculo previamente estabelecido. A negativa de cobertura viola o princípio da continuidade do tratamento e o direito fundamental à saúde, especialmente diante da urgência e da especificidade do caso. As Resoluções Normativas da ANS (no 465/2021 e no 539/2022) asseguram cobertura ilimitada para tratamentos de TEA, inclusive por métodos como ABA e com equipe multidisciplinar. A investigação do STJ admite a superação do rol atributivo da ANS em casos especiais, quando comprovada a eficácia e a necessidade do tratamento.

IV. Dispositivo e tese.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “É devido o direito à continuidade do tratamento com a equipe multiprofissional já estabelecido, ainda que em clínica não credenciada, quando comprovado o vínculo terapêutico e a eficácia do tratamento.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; CDC, artes. 6o, I e 47; PCC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n. 1012784-82.2018.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 15.05.2019.”

(RAI n. 1015397-31.2025.8.11.0000, minha relatoria, 3a Cãm. Dir. Priv., j. 05.08.2025).

Na espécie, não se pode negar a necessidade e urgência da continuidade da cobertura contratual enquanto não decidido o mérito da questão, visto que tal conduta, além de se mostrar desumana, poderá ocasionar complicações na saúde do usuário do plano.

Ademais, destaco que as teses sustentadas pela agravante estão intimamente ligadas ao mérito da questão e devem ser analisadas pelo juízo na origem, com a possibilidade de revogação futura causar maior prejuízo ao feito e às próprias partes contendoras.

Cumpre considerar, por fim, que as eventuais consequências serão apenas de cunho patrimonial, passíveis de ressarcimento ao final do processo em caso de improcedência da pretensão ou de eventual reconhecimento do dever de cobertura em menor extensão, tudo a ser aferido após a necessária dilação probatória.

Saliento, por oportuno, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o Juízo de origem, quanto ao mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual.

Portanto, por esses termos e em consonância, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026